Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANPORTE ESCOLAR À CRECHE PÚBLICA. CARTÃO “CRIANÇA CANDANGA”. MATRÍCULA REALIZADA EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. DIREITO SOCIAL ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME DE OFÍCIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de remessa necessária em face à sentença que julgou procedentes os pedidos e para condenar a Fazenda Pública na obrigação de fazer consistente em conceder um cartão “criança candanga” ou fornecer transporte escolar gratuito ao requerente.
2. No caso, a creche em que o demandante encontra-se matriculado não é perto de sua residência. É certo ainda que a distância impõe dificuldades para a frequência do autor, vez que se trata de criança em tenra idade, logo incapaz de se deslocar sozinha sem o auxílio e proteção de um responsável para levá-la e buscá-la na creche ou escola. É fato ser proveniente de uma família com dificuldades financeiras, tanto que se encontra assistida pela Defensoria Pública e agraciada com a justiça gratuita. Desse modo, não há como negar que se torna dispendioso, senão inviável, o pagamento de transporte público para levar e buscar o infante diariamente à instituição de ensino enquanto a genitora trabalha, gerando risco de evasão escolar.
3. Os critérios e procedimentos de oferta de transporte escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal não são aptos a eximir o poder público de cumprir com os deveres impostos pela Constituição Federal, de assegurar, nos termos do art. 208, incisos IV e VII, e art. 227, o direito de vaga em creche próxima da residência e/ou o transporte escolar respectivo.
4. Conforme a ordem jurídica vigente, inegável o dever de o D.F. assegurar ao autor o transporte público efetivo para possibilitar o acesso à creche, primeiro estágio ou fase da sua educação, voltada à formação intelectual e a fim de garantir o seu desenvolvimento humano e preparação para o exercício da cidadania.
5. Tendo em vista que o menor já está matriculado em creche pública longe de sua residência, bem como à época da propositura tinha pouco menos de 3 (três) anos, mostra-se acertada a sentença que o incluiu nos programas de transporte público gratuito nas modalidades oferecidas pelo Distrito Federal e com vistas a consagrar o direito à educação constitucionalmente garantido, no caso mediante a concessão do cartão “criança candango” ou fornecimento de transporte escolar gratuito.
6. REEXAME DE OFÍCIO CONHECIDO E DESPROVIDO.